Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-57.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8000486-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: Em segredo de justiça Advogado(s): AILTON ABEL DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Revisão Criminal n. 8000486-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal Requerente: Carlos Cezar de Jesus Santos Junior Advogado: Ailton Abel de Sousa (OAB/BA 478) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Ação Penal referência: 8000316-53.2022.805.0271 EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM LASTRO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BEM COMO NO AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, UMA VEZ QUE INCABÍVEL, NA HIPÓTESE, REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE SE DEBRUÇOU SOBRE O TEMA, RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES E DEIXANDO DE APLICÁ-LAS COM LASTRO NA SÚMULA N. 231 DO STJ. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PROVIMENO JURISDICIONAL OBTIDO. NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, I, II, E III, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO É INSTRUMENTO A SERVIÇO DO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBORA POSSÍVEL PEDIDO REVISIONAL PARA REFORMA DA DOSIMETRIA COM LASTRO NO ART. 621, I, DO CPP, DEVE HAVER EVIDENTE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. O ENUNCIADO N. 231 DO STJ – HÁ MUITO FIXADO E REITERADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – DETERMINA O REAL SENTIDO E ALCANCE DA LEI PENAL: NO DIREITO BRASILEIRO, NÃO SE ADMITE A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR INCIDÊNCIA DE MERA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PREVALECE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A LEGITIMIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ, QUE CONTINUA VIGENTE E APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL. APENAS A OFENSA MANIFESTA AO TEXTO LEGAL PERMITE A REVISÃO DA SENTENÇA PROTEGIDA PELO TRÂNSITO EM JULGADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM BASE NOS ARTIGOS 17 C/C 485, INCISO VI, AMBOS DO CPC, UTILIZADO SUBSIDIARIAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 3º DO CPP. 1. Inicialmente, impende esclarecer que o Corréu na Ação Penal Originária, Vitor Jesus da Cruz, interpôs Recurso de Apelação, julgado pela 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte, nos termos da ementa abaixo transcrita. O Requerente, por sua vez, não recorreu da Sentença. Considerando que o decisio que se pretende rescindir, no caso dos autos, é a Sentença Penal Condenatória, firma-se a competência desta Colenda Câmara Criminal. 2. A Revisão criminal é ação autônoma de impugnação das decisões judiciais transitadas em julgado, que se justifica em razão da falibilidade humana, o que torna necessário a existência de mecanismo para a correção de eventuais erros e prevalência da justiça. A presente ação possui causa de pedir definida em lei, cujas hipóteses estão previstas no art. 621 do CPP. 3. In casu, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena imposta ao Requerente, por considerar incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Nesta linha, requer o afastamento do entendimento constante no Enunciado de Súmula n. 231 do STJ, viabilizando a aplicação das atenuantes. O pleito não merece guarida. 4. A Sentença Penal Condenatória transitada em julgado reconheceu as referidas atenuantes, deixando de aplicá-las nos termos da Súmula já mencionada. 5. Destarte, verifica-se que a insurgência do Requerente traduz mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, I, II e III, do CPP. A revisão criminal não se presta à rediscussão de questões já apreciadas e julgadas, cobertas pela coisa julgada, por mero inconformismo da parte. O pedido revisional não visa a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem que existam elementos que demonstrem a incidência de uma das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal. 6. Importa consignar que a jurisprudência pátria admite o pedido revisional da dosimetria com amparo na previsão contida no inciso I do art. 621 do Código de Ritos, que dispõe sobre o cabimento da Revisão quando a sentença condenatória contrariar texto expresso de lei. Contudo, embora possível, trata-se de prática excepcional, que só se justifica quando houver contrariedade evidente. Assim, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte”. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) 7. Conforme já advertiu a Corte Cidadã, “apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República)” (STJ: RvCr n. 4.890/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.) 8. O tema contido no pedido revisional, qual seja, afastamento do Enunciado de Súmula n. 231 do STJ, não é passível de enfrentamento a pretexto de manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal. É que o enunciado – há muito fixado e reiterado pela jurisprudência pátria – determina o real sentido e alcance da lei penal: no direito brasileiro, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, por incidência de mera circunstância atenuante. 9. Assim, o édito condenatório reconheceu a incidência das atenuantes suscitadas pela Defesa (confissão e menoridade relativa), concluindo que a incidência destas circunstâncias legais não importa em redução da pena abaixo do mínimo legal, por força do teor do enunciado de Súmula n. 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 10. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a legitimidade da Súmula n. 231 do STJ, que continua vigente e aplicável (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024; e AgRg no AREsp n. 2.576.145/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024). 11. Pontue-se, por oportuno, o entendimento fixado na apreciação do Tema 190, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, cuja tese foi firmada no seguinte sentido: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. 12. Destaque-se, ainda, o Tema 158, julgado pelo STF em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, cuja tese foi fixada nos seguintes moldes: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 13. Assim, em que pese o nobre o labor defensivo, o pedido de reforma da dosimetria da pena com lastro no afastamento do enunciado de Súmula n. 231 do STJ não comporta enfrentamento. Destarte, ausente demonstração efetiva de contrariedade ao texto expresso da lei, conforme exigência do art. 621, inciso I, do CPP, como se vê no presente caso, a solução que se impõe é a não apreciação da insurgência manifestada nesta Revisão Criminal, motivo pelo qual a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do CPP, diante da ausência de interesse de agir. 14. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal. AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n. 8000486-57.2025.8.05.0000, requerida por Carlos Cezar de Jesus Santos Junior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 17 c/c art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.